Tribunal: TJMT
Processo: 1046433-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046433-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVAN DE ALMEIDA DIAS - CPF: 055.752.961-13 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL AFASTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A juntada de documentos em fase recursal é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. Precedentes: REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/3/2008 e AREsp 788.143/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016.

2.
Aplica-se a Súmula n. 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pelo agravante.

3.
Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia ao agravado.

4.
Decisão monocrática reformada.

5
. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
recorrente
em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado para manter a procedência dos pedidos iniciais.

O agravante requer a reforma da decisão, sustentado que o dano moral deve ser julgado improcedente em razão da aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023